Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-43.2021.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000499-43.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO COLEGIADO. JETON. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTOS PARCIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor municipal para condenar o ente público ao pagamento dos valores remanescentes da gratificação denominada Jeton, relativos à sua atuação na Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.

3.

A controvérsia jurídica consiste em verificar se o servidor faz jus à percepção dos valores não pagos referentes à gratificação Jeton por participação em sessões da JARI nos meses de janeiro, março e maio de 2019.

4.

A gratificação por presença (Jeton), conforme instituída pelo Decreto-Lei nº 162/1969 e regulamentada pela L. 5.708/1971, possui natureza indenizatória e é devida aos membros de órgãos colegiados, mediante comprovação da participação efetiva em sessões deliberativas.

5.

O conjunto probatório dos autos, em especial as notas de empenho e documentos apresentados, evidenciam a realização das atividades pelo reclamante, bem como o não pagamento integral dos valores devidos em determinados períodos.

6.

Constatada a omissão parcial da Administração na quitação das sessões efetivamente realizadas, impõe-se a condenação ao pagamento complementar da gratificação.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇA DE RECEBIMENTO REMUNERATÓRIO A TÍTULO DE JETON. RECEBIMENTO POR SESSÃO REALIZADA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste demonstração de pagamento integral da verba JETON, devida ao Recorrido pelo fato de ser membro integrante da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC. 4- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1005853-83.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

8.

A sentença que julgou
parcialmente procedente para reconhecer
o direito ao pagamento dos valores remanescentes da gratificação denominada Jeton não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

9.

Determino que seja ser observado o disposto na EC nº 113/2021 para fins e correção monetária e juros.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025